Tribunal: TJBA
Processo: 8000170-28.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Recurso em Sentido Estrito n.º 8000170-28.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara do Júri da Comarca de Juazeiro Magistrado(a): Roberto Paranhos Nascimento Recorrente: Alexandre Correia dos Santos Defensor(a) Público: José Victor Ferreira Lima Ataíde Recorrido(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Raimundo Moinhos Procurador(a) de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VÍTIMA SOBREVIVENTE. SUFICIÊNCIA NESTA FASE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em: (i) definir se o conjunto probatório permite a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal; (ii) estabelecer se há elementos indiciários suficientes de autoria a justificar a pronúncia do recorrente. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo prescindível certeza quanto à intenção letal, cuja avaliação é da competência do Conselho de Sentença. 4. A materialidade encontra-se devidamente comprovada por laudo de exame de lesões corporais e relatório médico hospitalar, que atestam perfuração no braço e ferimento na mama esquerda da vítima. 5. A dinâmica dos fatos, conforme narrativa da vítima em juízo, revela conduta que denota, a priori, animus necandi, diante da aproximação do agente e sucessivos disparos de arma de fogo na direção da vítima, inclusive com pedido para que terceiros se afastassem. 6. O reconhecimento do réu pela vítima constitui indício suficiente de autoria. 7. A alegação de que o réu estaria em outro estado à época dos fatos não foi acompanhada de elementos comprobatórios robustos nos autos e, nesta fase, não afasta os indícios coligidos. 8. Deve-se manter a pronúncia diante de versões conflitantes, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre a veracidade das versões e a configuração da intenção homicida ou desclassificação para outro tipo penal. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8003143-37.2023.8.05.0146, em que figura, como Recorrente, Alexandre Correia dos Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator